Tribunal: STF
Processo: RE 725180
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Policial-Militar. Jornada de trabalho. Limitação. Ausência de previsão constitucional que ampare a pretensão da agravante. 3. Inexistência de previsão infraconstitucional que disponha sobre a vantagem ou garantia aos servidores policiais-militares. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.